Tribunal: STF
Processo: ARE 1564370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. IPSEMG. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR Nº 1.0000.20.067928-0/003. FALECIMENTO DO SERVIDOR APÓS A EC Nº 41/03. RE Nº 603.580/RJ (TEMA Nº 396 DA REPERCUSSÃO GERAL). INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A análise das condições da ação é realizada abstratamente, isto é, não se confunde com a pretensão deduzida em juízo, de forma que as questões concernentes à relação jurídica material dizem respeito ao mérito da causa.



    2. Consoante tese firmada pela 1ª Seção Cível deste Tribunal nos autos do IRDR nº 1.0000.20.067928-0/003, não há litisconsórcio passivo necessário entre Estado de Minas Gerais e IPSEMG nos feitos em que se discute o direito à pensão por morte. Firme nesse entendimento, é de se reconhecer a ausência de responsabilidade do ente estatal para a pretensão veiculada.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580/RJ, em que reconhecida a repercussão geral (Tema nº 396), firmou entendimento no sentido de que pensionista de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/03 tem direito à paridade (EC nº 41/03, art. 7º), caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/05, mas não faz jus à integralidade, devendo o benefício ser calculado conforme a norma do art. 40, §7º, I, CR/88, com a redação dada pela EC nº 41/03.



    4. Considerando que o óbito do instituidor da pensão ocorreu posteriormente à edição da EC nº 41/03, a viúva não faz jus ao recebimento da pensão com integralidade, mas, antes, o benefício deve ser calculado na forma do disposto no art. 40, §7º, II, da CR/88, com redação conferida pela EC nº 41/03



    5. Tendo em vista que, no caso, não ficou demonstrado o cumprimento de um dos pressupostos cumulativos previstos no art. 3º da EC nº 47/05, qual seja, contar o falecido servidor com 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço público, inviável o reconhecimento do direito da demandante à percepção da pensão com paridade.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, 6º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da questão devolvida a esta instância recursal é verificar o direito da apelante à percepção da pensão com integralidade – percepção da pensão no valor dos proventos do servidor falecido - e paridade - garantia constitucional de reajuste do benefício na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580/RJ, em que reconhecida a repercussão geral (Tema nº 396), firmou entendimento no sentido de que pensionista de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/03 tem direito à paridade (EC nº 41/03, art. 7º), caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º, da EC nº 47/05, mas não faz jus à integralidade, devendo ser aplicada a norma do art. 40, §7º, I, CR/88, com a redação dada pela EC nº 41/03. Confira-se: [...]



     In casu, o ex-servidor ocupava o cargo de Assistente Executivo da Defesa Social e faleceu em serviço, na data de 23/02/2012, aos 61 (sessenta e um) anos de idade.



    Desse modo, considerando que o óbito ocorreu posteriormente à edição da EC nº 41/03, a viúva apelante não faz jus ao recebimento da pensão com integralidade, mas, antes, o beneficio deve ser calculado na forma do disposto no art. 40, §7º, II, da CR/88, com redação conferida pela EC nº 41/03, verbis: [...]



    Lado outro, consoante interpretação da Suprema Corte no precedente vinculante acima referido, para se constatar o direito da pensionista à percepção do benefício com paridade, é preciso verificar se, no momento da aposentadoria/óbito, o servidor, instituidor da pensão, preenchia os requisitos insertos no art. 3º da ED nº 47/05, quais sejam: (i) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; (ii) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria; (iii) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, de 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    De acordo com o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (“extrato previdenciário”) do INSS, acostado aos autos, durante sua vida funcional, o instituidor da pensão laborou como: [...]



    Por seu turno, o Histórico Funcional juntado pelo apelado dá conta das seguintes informações acerca do falecido (doc. de ordem nº 96): [...]



    Em que pese a divergência nos documentos acima quanto ao período compreendido entre 1970/1979, em que o finado teria exercido funções na Penitenciária Agrícola de Neves, não se pode desconsiderar a presunção iuris tantum de veracidade da CNIS quanto ao tempo de contribuição em tal interregno. [...]



    Logo, forçoso o reconhecimento do período compreendido entre 20/04/1970 a 23/02/2012 - 42 (quarenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias - como tempo de contribuição em ambos os regimes (RGPS e RPPS), razão pela qual preenchido o primeiro requisito.



    Quanto ao segundo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de funções em entes da administração indireta (como é o caso da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços) não pode ser computado como tempo de efetivo serviço público: [...]



    Nesse sentido, tendo em vista que o tempo de serviço público comprovado é o correspondente ao período entre 01/08/1990 (data constante da certidão do apelado) a 23/02/2012 (óbito) -, ou seja, 21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias -, forçoso o reconhecimento do não preenchimento do pressuposto previsto na regra de transição.



    Nesse contexto, por não cumprir um dos requisitos cumulativos previstos no art. 3º da EC nº 47/05, qual seja, contar o falecido servidor com 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço público, inviável o reconhecimento do direito da apelante à percepção da pensão com paridade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente